Tribunal: TJMT
Processo: 1005437-17.2026.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005437-17.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY registrado(a) civilmente como JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), EDSON LUIS CAPISTRANO DE PINHO - CPF: 510.736.687-20 (EMBARGADO), PAULA PINHEIRO DE SOUZA - CPF: 006.109.201-03 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS

Ementa:
DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. NEFRECTOMIA PARCIAL ROBÓTICA. ADI 7.265/STF. CONSULTA AO NATJUS. INTEGRAÇÃO DO JULGADO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS INVALIDANTES. ACOLHIMENTO PARCIAL SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por operadora de plano de saúde contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo tutela de urgência para custeio de nefrectomia parcial direita por técnica robótica indicada a paciente idoso acometido por neoplasia renal e múltiplas comorbidades. A embargante alegou erro material, omissões, obscuridades e contradições quanto à aplicação da ADI 7.265/STF, à ausência de consulta ao NATJUS, à existência de alternativa terapêutica prevista no Rol da ANS e à suficiência da fundamentação técnico-científica apresentada nos autos.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve erro material ou obscuridade na referência analógica à prostatectomia robótica; (ii) saber se a ausência de consulta prévia ao NATJUS compromete a validade da tutela de urgência deferida; (iii) saber se os requisitos cumulativos estabelecidos na ADI 7.265/STF foram observados, especialmente quanto à existência de alternativa terapêutica adequada e à comprovação de evidência científica suficiente; e (iv) saber se há contradição entre a Lei nº 14.454/2022 e o precedente do STJ aplicado no acórdão embargado.

III. Razões de decidir

3. A referência à prostatectomia robótica não caracteriza erro material invalidante, porquanto utilizada apenas como fundamento analógico subsidiário destinado a evidenciar o reconhecimento institucional da plataforma robótica em procedimentos oncológicos, permanecendo corretamente delimitado, em todo o julgado, o objeto litigioso relacionado à nefrectomia parcial robótica.

4. A exigência de consulta ao NATJUS prevista na ADI 7.265/STF deve ser interpretada em consonância com o regime constitucional das tutelas de urgência e com a proteção aos direitos fundamentais à saúde e à vida, admitindo-se sua relativização em hipóteses excepcionais de risco clínico concreto e iminente devidamente demonstrado por laudo médico circunstanciado.

5. O quadro clínico do paciente, portador de miastenia gravis, diabetes mellitus, hipertensão arterial, histórico de tromboembolismo venoso e uso contínuo de anticoagulantes, evidencia situação de elevada complexidade cirúrgica, apta a justificar, em sede de cognição sumária, a adoção de técnica menos invasiva voltada à redução de sangramento e preservação da função renal.

6. A noção de “alternativa terapêutica adequada”, prevista na ADI 7.265/STF, não pode ser aferida de forma abstrata e desvinculada das particularidades clínicas concretas do paciente, sendo legítima a superação da técnica convencional quando demonstrada, por indicação médica fundamentada, a inadequação proporcional do método ordinário ao caso específico.

7. A Lei nº 14.454/2022 admite a cobertura excepcional de procedimentos não previstos expressamente no Rol da ANS mediante demonstração de eficácia científica, sendo suficientes, nesta fase processual, os elementos técnicos constantes dos autos aliados ao reconhecimento institucional da tecnologia robótica em procedimentos oncológicos pela própria agência reguladora.

8. Não há contradição entre a Lei nº 14.454/2022 e o precedente do STJ invocado, pois ambos convergem para a admissibilidade excepcional de cobertura extra-rol quando demonstradas justificativa médica idônea, pertinência clínica e suporte técnico-científico minimamente consistente.

9. A integração do julgado mostra-se necessária apenas para explicitar a compatibilidade da decisão com os parâmetros fixados na ADI 7.265/STF e para determinar a remessa dos autos ao NATJUS, sem suspensão da tutela de urgência anteriormente deferida.

IV. Dispositivo e tese

10. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes, apenas para integrar a fundamentação do acórdão quanto aos requisitos estabelecidos na ADI 7.265/STF e determinar ao Juízo de origem a realização de consulta ao NATJUS para subsidiar a futura sentença de mérito.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de consulta prévia ao NATJUS não impede a concessão de tutela de urgência em matéria de saúde quando houver risco concreto de agravamento clínico demonstrado por prova médica idônea. 2. A existência de alternativa terapêutica prevista no Rol da ANS deve ser aferida à luz das particularidades clínicas do paciente, admitindo-se cobertura excepcional de técnica extra-rol quando comprovada sua maior adequação ao caso concreto. 3. A utilização de referência analógica a procedimento robótico já incorporado pela ANS não configura erro material quando empregada apenas como fundamento subsidiário de reforço argumentativo.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 196 e 197; CPC, arts. 300, 489, §1º, 1.022 e 1.025; CDC, arts. 6º, I, e 47; Lei nº 9.656/1998, art. 10, §13; Lei nº 14.454/2022.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI nº 7.265, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário; STJ, REsp nº 2.193.872/PR, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 15.09.2025; STJ, Súmula nº 608; TJMT, AI nº 1012319-92.2026.8.11.0000, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 15.04.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em face do v. acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento da operadora, mantendo a tutela de urgência que determinou o custeio do procedimento de Nefrectomia Parcial Direita Robótica.

A embargante alega, em síntese, erro material, sustentando que “na página 15 do voto”, o Relator teria identificado o procedimento como "Prostatectomia Radical", quando o objeto dos autos é "Nefrectomia Parcial".

Alega omissões e obscuridades aduzindo que o acórdão ignorou a tese vinculante do STF, especialmente quanto à nulidade por ausência de consulta ao NATJUS, à existência de alternativa terapêutica no Rol da ANS e à insuficiência do laudo médico unilateral como prova de alto nível.

Questiona o uso da incorporação da prostatectomia robótica pela ANS como fundamento para autorizar a nefrectomia robótica. Pugna pela manifestação expressa sobre os requisitos cumulativos da ADI 7.265/STF para fim de prequestionamento.

Contrarrazões, id. 366435876.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em face do acórdão de id. 361774352, que negou provimento ao Agravo de Instrumento da operadora, mantendo a tutela de urgência para o custeio de Nefrectomia Parcial Direita Robótica.

O acórdão embargado restou assim ementado:

Ementa:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO ONCOLÓGICO. NEFRECTOMIA PARCIAL POR TÉCNICA ROBÓTICA. ROL DA ANS. TAXATIVIDADE MITIGADA. INDICAÇÃO MÉDICA FUNDAMENTADA. ABUSIVIDADE DA NEGATIVA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar o custeio de cirurgia de nefrectomia parcial direita por técnica robótica a paciente idoso diagnosticado com neoplasia renal, portador de múltiplas comorbidades, diante de indicação médica fundamentada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a negativa de cobertura de procedimento cirúrgico por técnica robótica, não prevista expressamente no rol da ANS, quando há prescrição médica fundamentada quanto à sua imprescindibilidade, bem como se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência.

III. Razões de decidir

3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, impondo interpretação mais favorável ao beneficiário e vedando cláusulas restritivas abusivas.

4. A escolha da técnica terapêutica compete ao médico assistente, sendo indevida a interferência da operadora quando demonstrada a necessidade clínica específica do procedimento indicado.

5. A Lei nº 14.454/2022 consolidou a natureza mitigada do rol da ANS, admitindo cobertura de procedimentos não listados quando comprovada sua eficácia à luz da medicina baseada em evidências.

6. No caso, a indicação da cirurgia robótica está devidamente justificada pelas condições clínicas do paciente, evidenciando benefícios relevantes como menor risco cirúrgico, redução de sangramento e melhor preservação da função renal.

7. A negativa de cobertura, fundada exclusivamente na ausência do procedimento no rol da ANS, revela-se abusiva, sobretudo em contexto de tratamento oncológico, cuja urgência e gravidade são presumidas. 8. O perigo de dano irreparável recai sobre a saúde e a vida do paciente, prevalecendo sobre eventual prejuízo patrimonial da operadora, que poderá ser compensado por meios próprios.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. É abusiva a negativa de cobertura de procedimento cirúrgico indicado por médico assistente para tratamento oncológico, ainda que não previsto no rol da ANS, quando demonstrada sua necessidade e eficácia.

2. O rol da ANS possui natureza taxativa mitigada, permitindo a cobertura de tratamentos não listados mediante comprovação científica e indicação médica fundamentada.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 196; CDC, arts. 6º, I, e 47; Lei nº 9.656/98, art. 10, §13; Lei nº 14.454/2022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 2.193.872/PR, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 15/09/2025; STJ, Súmula 608.

Pois bem. Os embargos são tempestivos e preenchem os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deles conheço.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Não se prestam, portanto, à rediscussão do mérito já decidido nem à reforma do julgado por mera inconformidade da parte, salvo quando reconhecidos efeitos infringentes em decorrência da integração necessária do julgado.

No caso em exame, a embargante aponta, em síntese: (i) erro material na identificação do procedimento; (ii) omissão quanto aos requisitos cumulativos da ADI 7.265/STF, especialmente a ausência de consulta ao NATJUS, a existência de alternativa no Rol e a insuficiência do laudo médico como evidência científica de alto nível; (iii) obscuridade na analogia entre prostatectomia e nefrectomia robótica; e (iv) contradição entre a Lei nº 14.454/2022 e o precedente do STJ aplicado.

Passa-se à análise dos pontos alegados pela embargante.

Do alegado erro material e da alegada obscuridade quanto à analogia metodológica

A embargante sustenta a existência de erro material, alegando que “na página 15 do voto” houve a utilização da nomenclatura “Prostatectomia Radical”.

Contudo, ao compulsar detidamente o inteiro teor do acórdão, verifica-se que não houve erro material apto a comprometer a coerência ou a conclusão do julgado.

Embora tenha havido referência pontual ao procedimento de prostatectomia robótica em trecho da fundamentação (id. 360505355), tal menção ocorreu de forma deliberadamente analógica, como reforço argumentativo acerca da consolidação científica da plataforma robótica em procedimentos oncológicos, não configurando erro material invalidante nem alteração do objeto litigioso.

Com efeito, o termo “prostatectomia” foi utilizado apenas em passagens específicas da fundamentação analógica, permanecendo corretamente identificado, em todo o restante do voto e especialmente no dispositivo, o procedimento objeto da lide, qual seja, a nefrectomia parcial robótica.

Esclarece-se, ademais, que a analogia empregada não teve por finalidade equiparar procedimentos cirúrgicos distintos, tampouco substituir a competência técnico-regulatória da ANS, mas apenas demonstrar que a tecnologia robótica aplicada à cirurgia oncológica já possui reconhecimento institucional quanto à sua segurança e eficácia em determinadas indicações terapêuticas.

Nesse contexto, o fato de a ANS ter incorporado a prostatectomia robótica ao rol de procedimentos e eventos em saúde, foi utilizado apenas como elemento persuasivo adicional acerca da maturidade e da não experimentalidade da plataforma robótica, e não como fundamento autônomo de obrigatoriedade de cobertura para a nefrectomia robótica.

Assim, não há obscuridade, contradição ou indevida invasão da esfera técnico-regulatória da agência, mas utilização legítima de parâmetro regulatório como elemento subsidiário de convicção judicial.

Da integração quanto à ADI 7.265/STF e à consulta ao NATJUS

A embargante sustenta nulidade da decisão em razão da ausência de consulta ao NATJUS.

De fato, a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 7.265 prevê, dentre os requisitos para autorização judicial excepcional de tratamento não incorporado ao Rol da ANS, a consulta ao NATJUS “sempre que disponível”.

Todavia, a interpretação do referido precedente vinculante deve ser realizada em harmonia com o regime constitucional da tutela provisória de urgência e com a proteção integral aos direitos fundamentais à saúde e à vida, previstos nos arts. 196 e 197 da Constituição Federal.

No caso concreto, trata-se de paciente idoso, com 70 anos de idade, portador de miastenia gravis, hipertensão arterial sistêmica, diabetes mellitus, histórico de tromboembolismo venoso e em uso contínuo de anticoagulantes, circunstâncias que elevam significativamente o risco anestésico e cirúrgico, conforme relatório médico de id. 219481648.

O laudo médico aponta, ainda, a urgência da adoção de técnica menos invasiva, diante da necessidade de preservação da função renal e redução do risco de sangramentos expressivos, especialmente relevantes em paciente com múltiplas comorbidades.

Nessas hipóteses excepcionais, o risco concreto de agravamento clínico imediato autoriza o deferimento provisório da tutela jurisdicional antes da obtenção do parecer técnico do NATJUS, sob pena de comprometimento da utilidade prática do provimento jurisdicional e do próprio direito fundamental tutelado.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA TRANSCRANIANA – TRANSTORNO MISTO ANSIOSO E DEPRESSIVO REFRATÁRIO – NEGATIVA DE COBERTURA – ROL DA ANS –
MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE – REQUISITOS DA LEI Nº 14.454/2022 E DA ADI 7.265/STF PREENCHIDOS – PERIGO DE DANO COMPROVADO – RELATIVIZAÇÃO DA CONSULTA PRÉVIA AO NATJUS EM CASOS DE URGÊNCIA GRAVE – PREVALÊNCIA DO DIREITO À SAÚDE
–PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO - DESCABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

A concessão da tutela de urgência pressupõe a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos moldes do art. 300 do Código de Processo Civil. O conceito processual de urgência, atrelado ao risco de lesão grave ou de difícil reparação, não se confunde com a definição estrita de emergência para fins de carência contratual prevista no art. 35-C da Lei nº 9.656/1998.

Comprovado por laudo médico circunstanciado que a paciente é portadora de Transtorno Misto Ansioso e Depressivo refratário aos tratamentos medicamentosos convencionais, o risco de agravamento do quadro clínico, com potenciais danos irreversíveis à sua saúde mental, caracteriza o perigo na demora apto a justificar a intervenção judicial imediata.

Nos termos do art. 10, § 13, da Lei nº 9.656/1998 (incluído pela Lei nº 14.454/2022) e da tese vinculante firmada pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 7.265, admite-se a cobertura excepcional de tratamento não constante no Rol de Procedimentos da ANS quando preenchidos os requisitos legais.

A Estimulação Magnética Transcraniana possui eficácia científica reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina (Resoluções CFM nº 1.986/2012 e 2.057/2013) como método não experimental para o tratamento da depressão. Ademais, a exigência de esgotamento de alternativas terapêuticas imposta pela ADI 7.265 deve ser interpretada de forma razoável e alinhada à autonomia médica, não se impondo à paciente a submissão exaustiva a todas as drogas e combinações medicamentosas teóricas disponíveis antes do acesso à terapia indicada pelo profissional que a assiste.

A determinação de consulta prévia ao NATJUS, preconizada pela Tese 3 da ADI 7.265, embora constitua a regra para a aferição técnica dos pedidos de saúde, pode ser relativizada em sede de cognição sumária quando o julgador se depara com quadro clínico de urgência grave amparado por laudo médico robusto. A exigência inflexível de parecer técnico prévio não pode figurar como óbice intransponível à concessão da medida, sob pena de esvaziamento da própria tutela de urgência.

Por fim, no juízo de ponderação inerente à análise da irreversibilidade da medida (art. 300, § 3º, do CPC), o risco financeiro suportado pela operadora de plano de saúde, não pode se sobrepor ao risco de dano irreversível à saúde e à vida da paciente.

Revela-se incabível a exigência de prestação de caução, medida que condicionaria o exercício do direito fundamental à saúde à capacidade econômica da parte, inviabilizando o próprio tratamento. Decisão agravada mantida.

Recurso desprovido.

(N.U 1012319-92.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/04/2026, Publicado no DJE 22/04/2026) (destaquei)

A exigência de consulta ao NATJUS, portanto, não é afastada, mas diferida para momento subsequente, em observância ao próprio caráter instrumental da tutela provisória e à necessidade de preservação da efetividade da jurisdição em matéria de saúde.

Assim, para fins de integração e saneamento do julgado, determino que o Juízo de origem proceda à remessa dos autos ao NATJUS para emissão de parecer técnico destinado a subsidiar a futura sentença de mérito, mantendo-se, por ora, a eficácia da tutela de urgência anteriormente deferida.

Dos requisitos cumulativos da ADI 7.265/STF: alternativa terapêutica e evidência científica

A embargante sustenta que o requisito relativo à inexistência de alternativa terapêutica adequada no Rol da ANS não teria sido observado.

Entretanto, a noção de alternativa terapêutica adequada, prevista na ADI 7.265/STF, não pode ser interpretada de forma abstrata e genérica, desvinculada das particularidades clínicas concretas do paciente.

Embora a nefrectomia convencional possa, em tese, constituir alternativa disponível no Rol da ANS para pacientes em situação ordinária, o quadro clínico específico do agravado, portador de miastenia gravis, histórico de tromboembolismo e em uso de anticoagulantes, evidencia risco potencialmente desproporcional associado à técnica convencional, circunstância expressamente apontada no relatório médico de id. 218481648.

Nesse contexto de medicina personalizada e análise individualizada do risco cirúrgico, a adequação da técnica convencional restou suficientemente infirmada, em sede de cognição sumária, pela fundamentação clínica apresentada pelo médico assistente.

Também não procede a alegação de omissão quanto à demonstração de evidência científica.

O acórdão embargado expressamente consignou que a Lei nº 14.454/2022 passou a admitir cobertura excepcional de procedimentos extra-rol mediante comprovação de eficácia científica, nos termos do art. 10, §13, da Lei nº 9.656/98.

Na hipótese, os elementos técnicos apresentados nos autos, especialmente o relatório do médico assistente aliado ao reconhecimento institucional da tecnologia robótica pela própria ANS em procedimentos oncológicos, constituem indícios técnicos suficientes, nesta fase de cognição sumária, para justificar a manutenção da tutela de urgência.

Registre-se, ainda, que a conclusão ora adotada possui caráter estritamente provisório, sem prejuízo de ulterior aprofundamento probatório na fase instrutória, inclusive à luz do parecer técnico a ser elaborado pelo NATJUS.

Da alegada contradição entre a Lei nº 14.454/2022 e o precedente do STJ aplicado

A embargante aponta contradição entre a Lei nº 14.454/2022 e o precedente do STJ invocado no voto embargado (REsp 2.193.872/PR).

Não há contradição.

O referido precedente foi utilizado como precedente persuasivo qualificado e em harmonia com a disciplina legal introduzida pela Lei nº 14.454/2022, especialmente quanto à admissibilidade excepcional de cobertura de procedimentos não expressamente previstos no Rol da ANS quando houver justificativa médica fundamentada e suporte técnico-científico suficiente.

Conforme consignado no voto embargado, a técnica robótica constitui meio acessório ao tratamento principal da doença coberta contratualmente, não podendo a operadora limitar, de forma antecipada, o método terapêutico indicado pelo médico assistente quando demonstrada sua pertinência clínica para o caso concreto.

O precedente citado reforça precisamente essa compreensão, especialmente em hipóteses de tratamento para o mesmo procedimento em paciente oncológico com prescrição médica para realização do procedimento cirúrgico de nefrectomia parcial por técnica robótica, como do caso em análise, nas quais a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido maior acolhimento à indicação médica fundamentada e à preservação da finalidade assistencial do contrato de plano de saúde.

Dessa forma, a aplicação conjugada do REsp nº 2.193.872/PR e da Lei nº 14.454/2022 não revela incompatibilidade lógica ou normativa, mas convergência argumentativa no sentido da admissibilidade excepcional da cobertura extra-rol em situações clinicamente justificadas, como a do caso concreto.

Consideram-se prequestionados os arts. 196 e 197 da Constituição Federal; os arts. 300, 489, §1º, e 1.022 do CPC; o art. 10, §13, da Lei nº 9.656/98; a Lei nº 14.454/2022; bem como os fundamentos estabelecidos pelo STF na ADI 7.265/STF, restando explicitado que este Colegiado entende que a decisão embargada se harmoniza com o precedente vinculante ao interpretar o requisito da “alternativa terapêutica adequada” sob a ótica das particularidades clínicas do paciente, da medicina individualizada e da urgência concreta demonstrada nos autos.

Em face do exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração, sem efeitos infringentes quanto ao resultado, apenas para:
(I)
integrar a fundamentação analítica em relação aos requisitos estabelecidos na ADI 7.265/STF;
(II)
determinar ao Juízo de origem que proceda à consulta ao NATJUS, com a finalidade de subsidiar tecnicamente a futura sentença de mérito, sem suspensão da tutela de urgência anteriormente deferida.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026